Tribunal: TJMT
Processo: 1024598-02.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024598-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEYCIMAR CORREA DE VASCONCELOS NASCIMENTO - CPF: 010.701.281-20 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (APELANTE), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – LEVANTAMENTO DE QUANTIA POR ALVARÁ – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO ADVOGADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização.

Considerando-se que o valor da indenização por dano moral deve ser suficiente para impelir efeito educativo, tem-se como razoável e proporcional o montante fixado pelo juízo
a quo
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1024598-02.2017.8.11.0041

APELANTE: LUIS MARIO TEIXEIRA

APELADO: GLEYCIMAR CORREA DE VASCONCELOS NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIS MARIO TEIXEIRA
, por intermédio de curador especial, contra sentença proferida pelo Juízo da a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr.
Angelo Judai Junior
, que, nos autos da “
ação de reclamação com danos materiais e morais
” ajuizada por
GLEYCIMAR CORREA DE VASCONCELOS NASCIMENTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00, atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento/sentença (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de dano moral; condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$2.936,48, (correspondente ao valor levantado pelo requerido de R$3.436,48 com a dedução do montante de R$500,00 já recebidos pela requerente), a título de dano material, corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% ao mês, a da data do recebimento pelo requerido.

Além disso, condenou o requerido apelante, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de id. 217737692, o apelante sustenta, em síntese: a) não configuração do dano moral, sob o argumento de que a alegação de que não repassou integralmente os valores da ação anterior não pode ser considerada violação sem uma análise do acordo entre as partes que não fora anexado nos autos; b) mero descumprimento contratual por si só não enseja a reparação por danos morais; e c) desproporcionalidade do quantum fixado a título de danos morais.

Requer o provimento do recurso “
para fins de excluir dela a condenação do Apelante ao pagamento do dano moral
” (sic) e, subsidiariamente, “
que seja então o valor do dano moral fixado na sentença reduzido para a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais)
” (sic).

Sem contrarrazões.

Certificado no Id. 218361175, “
que este recurso foi interposto por Curador Especial, o qual independe de preparo, de acordo com respeitável decisão da Presidência nos autos de Recurso de Apelação Cível protocolo n. 10430/2000
” (sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
ação de reclamação com danos materiais e morais
” ajuizada por
GLEYCIMAR CORREA DE VASCONCELOS NASCIMENTO
em face de
LUIS MARIO TEIXEIRA
, onde alega, em síntese, que contratou o requerido na data de 25/07/2012 para prestação de serviços advocatícios, consistente no ajuizamento de uma ação contra a empresa de telefonia OI S/A.

Expõe que o requerido lhe informou que o processo não teve sucesso, repassando um cheque no valor de R$500,00 (quinhentos reais). Posteriormente, ao consultar o mencionado processo com outro advogado, descobriu que o requerido havia recebido R$3.436,48 (três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos) em 16/10/2015.

Alega que o requerido deveria ter retido apenas 30% do valor, mas repassou a ela apenas R$500,00 (quinhentos reais).

Assim, propôs a presente ação pedindo a devolução da quantia indevidamente apropriada, devidamente corrigida, além de danos morais.

Após o regular processamento do feito, o Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00, atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento/sentença (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de dano moral; condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$2.936,48, (correspondente ao valor levantado pelo requerido de R$3.436,48 com a dedução do montante de R$500,00 já recebidos pela requerente), a título de dano material, corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% ao mês, a da data do recebimento pelo requerido.

Insurge-se o requerido apelante sustentando, em síntese: a) ausência de ato ilícito, sob o argumento de que a alegação de que o requerido não repassou integralmente os valores da ação anterior não pode ser considerada violação sem uma análise do acordo entre as partes que não fora anexado nos autos; b) mero descumprimento contratual por si só não enseja a reparação por danos morais; e c) desproporcionalidade do quantum fixado a título de danos morais.

O recurso do requerido
não
comporta provimento, eis que configurada a responsabilidade civil do advogado pelo dano moral.

Tratando-se de pretensão indenizatória relativa ao exercício da advocacia, a responsabilidade civil é de natureza subjetiva, já que submetida ao disposto no art. 32,
caput
, da Lei Federal no. 8.906/94 (Estatuto da OAB):

“
Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa
”.

Consta dos autos que a autora apelada ajuizou a ação de no. 0032578-16.2012.8.11.0001 que tramitou no Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, movida em face da OI S/A, onde teve como seu patrono o ora apelante e que houve o levantamento do valor de R$3.436,48 (três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos) pelo requerido em 13/10/2015.

Ainda, infere-se da consulta processual disponibilizado por este Tribunal por meio do site
https://consultaprocessual.tjmt.jus.br/?numeroUnico=00325781620128110001&exibirArquivados=true
, que o requerido atuou como patrono da requerente, vejamos:

Assim, embora a parte autora não tenha apresentado contrato de honorários advocatícios, houve a comprovação da relação contratual, bem como do levantamento pelo apelante de quantia proveniente da condenação auferida nos autos do processo no. 0032578-16.2012.8.11.0001, 3o Juizado Especial Cuiabá de Cuiabá.

Nesse contexto, vê-se que o advogado requerido reteve valores de seu cliente, repassando aproximadamente 14,55% do valor total recebido por meio do alvará judicial de id. 217734586, retendo R$2.936,48 (dois mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos).

Na espécie verifica-se que o demandado não logrou êxito em demonstrar, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC), que reteve de forma devida o valor de R$2.936,48 (dois mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos) da parte autora.

Com sua conduta, o advogado violou uma série de deveres intrínsecos à sua atividade previstos no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, de observância obrigatória (art. 33 do Estatuto da OAB), em especial:

“Art. 2o O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado:

I – preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade;

II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé;

III – velar por sua reputação pessoal e profissional; (...)

VIII – abster-se de: a) utilizar de influência indevida, em seu benefício ou do cliente; (...)”.

Assim, é evidente que, ao trair o cliente, violando miseravelmente os deveres de confiança e respeito, a conduta do advogado réu projetou impactos na vida da autora para muito além do campo do mero aborrecimento, atingindo a esfera íntima do cliente ludibriado, afinal, “
a prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.740.260/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/6/2018).

Dessa forma, havendo evidente descumprimento contratual e falha na prestação do serviço, o dano moral deve ser indenizável.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
RETENÇÃO DE VALORES PELO ADVOGADO. NÃO REPASSE AO CLIENTE.

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
PRESCRIÇÃO DECENAL. ARTIGO 205 DO CC. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. De acordo com entendimento jurisprudencial, o prazo para ação de indenização por dano material e moral nesses casos, é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Assim, a data para fins de prescrição, ainda que seja da ciência do fato, conta-se o prazo de dez anos, portanto, não incidindo a prescrição
. Hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento, importando em quebra da relação de confiança. Considerando as peculiaridades do caso concreto, caracterizadas pelo longo tempo em que o autor foi privado da quantia que lhe era devida e pelo fato de ter de ajuizar ação judicial para a receber, sofreu ela grande transtorno, não mero dissabor, razão pela qual faz jus à indenização por dano moral. Assim, configurado o dano moral a indenização deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do apelado e a extensão da ofensa suportada pelo apelante, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042670-95.2021.8.11.0041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

“
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ACORDO – AUSÊNCIA DE REPASSE PELO CAUSÍDICO DE PARCELAS DA TRANSAÇÃO –
CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL – DEVIDO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constitui pratica de ato ilícito por parte do advogado, que, aproveitando-se da relação de confiança com o cliente, apropria-se de valores que lhe são devidos, em violação ao dever ético-profissional que rege o exercido da advocacia, a extrapolar o exercício do mandato e impor o dever de indenizar os danos decorrentes, mediante o ressarcimento dos valores acrescidos dos encargos da mora a contar do momento da apropriação indevida, e a compensação pelos danos morais, por ser fato capaz de ensejar lesão ao direto da personalidade. Recurso desprovido.
”
(TJ-MT - AC: 10120536020188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
LEVANTAMENTO DE QUANTIA POR ALVARÁ – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO ADVOGADO
– CONTRATO DE HONORÁRIOS – FALSIDADE DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO – CONTRATO INVÁLIDO –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DA INDENIZAÇÃO MANTIDO
– RECURSO DESPROVIDO. À parte demandada cabe fazer prova da falsidade documental arguida pelo autor, na forma do art. 429, II do CPC, haja vista que foi ela quem produziu o contrato de honorários. Portanto, abstendo de requerer a perícia grafotécnica para aferir validade da assinatura lançada no documento, deixa de produzir prova quanto a ato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, razão pela qual o contrato é invalido.
A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização. Considerando-se que o valor da indenização por dano moral deve ser suficiente para impelir efeito educativo, tem-se como razoável e proporcional o montante fixado pelo juízo a quo.
”
(TJ-MT 00064448420168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, a indenização deve ser mantida em R$5.000,00 (cinco mil reais), eis que, além de atender os princípios constitucionais, está em consonância com os parâmetros desta Corte de Justiça em casos semelhantes ao em mesa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO -
RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE - RETENÇÃO INDEVIDA
– DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONFIANÇA – RUPTURA -
DANO MORAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO – IMPERTINÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença. II - Não cabe pedido contraposto em contestação, se a ação tramita sob o rito ordinário e não possui natureza dúplice, como é o caso dos presentes autos. III -
A ausência do repasse pelo advogado de quantia fruto de êxito em lide demonstra flagrante descumprimento dos deveres legais e contratuais, malferindo a estabilidade emocional e causando indignação pela ruptura da confiança depositada no profissional contratado para patrocinar os interesses do indivíduo, o que motiva o arbitramento de indenização de cunho moral.
”
(TJ-MT - AC: 10009890720178110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

“AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VALORES AO CLIENTE – RETENÇÃO INDEVIDA PELO ADVOGADO DA QUANTIA RECEBIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização. Precedentes.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.”
(TJ-MT - AC: 10187832420178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença em seus exatos termos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024